Tribunal: TJDFT
Processo: 0727723-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Altieres Ribeiro Lopes, contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de execução de cédulas bancárias, rejeitou a impugnação à penhora. O agravante alega que o benefício da justiça gratuita encontra respaldo na CR, que determina que a justiça é de livre acesso a todos, entretanto, a norma tem eficácia contida, sendo sua extensão definida pelo CPC. Sustenta que, com o indeferimento indevido da gratuidade, pode sofrer um dano financeiro capaz de abalar a estrutura de sua família, tendo que tirar um valor para as contas e realocar em custas judiciais, causando um desgaste material enorme e deixando a Justiça completamente inacessível. Assevera não poder suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família. Afirma ter demonstrado não possuir condições financeiras para arcar com as custas judiciais, pois, “conforme informado na exordial, o agravante é um mero autônomo, sendo sua única fonte de renda o que recebe com as suas vendas, o qual é modesto, tendo em vista a instabilidade do mercado, sendo insuficiente para atender suas necessidades básicas”. Aduz que, “no que pese o agravante ter feito negócio jurídico, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a condição financeira dele mudou desde a aquisição do bem”, de modo que “é descabida a alegação do juízo a quo ao afirmar que por conta do referido negócio o autor dispõe de recursos para arcar com as custas judiciais”. Tece considerações a respeito do mérito da impugnação à penhora. Requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para acolher a impugnação à penhora. Intimado a demonstrar os pressupostos necessários à concessão da gratuidade, o agravante se manifestou no sentido de que “não possui bens ou rendimentos suficientes para custear as despesas do processo, sendo sua única fonte de renda o que recebe com seu salário mensal, o qual é modesto e insuficiente para atender suas necessidades básicas” (ID no 74033636). Disserta, ainda, sobre a dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A argumentação do agravante quanto à questão da gratuidade de justiça se mostra dissociada do que se verifica nos autos de origem, notadamente porque lá não houve formulação do pedido de gratuidade de justiça. Assim, desde logo se assenta que a questão será analisada apenas e estritamente no que interessa ao pagamento do preparo recursal, a fim de se evitar supressão de instância. Com efeito, conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, sendo certo que o pedido pode se limitar a certas despesas, como o preparo, consoante o art. 98, § 5o, também do CPC. Feita esta observação, lembre-se que o benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Ainda, de acordo com o § 2o do art. 99, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, diferentemente do que se afirma nas razões do recurso, o agravante não é o “autor da exordial”, mas parte executada, sendo que não houve pedido de gratuidade de justiça dirigido ao Juízo de primeira instância. Ainda, o agravante não é autônomo, estando qualificado na procuração e na cédula de crédito como bancário (IDs nos 219269618 e 223704889). Logo, em se tratando de trabalhador assalariado, seria mister a comprovação, no mínimo, da sua renda, mas o agravante não cuidou de apresentar o contracheque para embasar o pedido, nem de demonstrar a existência de despesas excepcionais e justificadas que o impeçam de arcar com as custas processuais. Importa mencionar que o deferimento da gratuidade de justiça não pressupõe apenas o exame das rendas e despesas da parte, mas também do seu patrimônio, o que não pôde ser adequadamente sopesado por conta da completa omissão em apresentar qualquer documento que embase a alegação de hipossuficiência, apesar da oportunidade concedida para tanto. Portanto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisaria comprovar que o pagamento das despesas processuais futuras compromete a sobrevivência da pessoa ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator